Tribunal: TJDFT
Processo: 0009570-67.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE SANADA. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO EM SEDE RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA HÁBIL. REJEIÇÃO CORRETA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. A existência de certa obscuridade enseja o parcial provimento do recurso, ante a sua caracterização, somente para que conste, de forma mais clara e objetiva, que a juntada de documentação, em sede recursal, só é possível nas situações previstas em lei e desde que habilmente fundamentadas. Não sendo essa a hipótese e, não só por esse motivo, correta a manutenção da sentença.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.